Tribunal: TCU
Processo: 008.846/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 527/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria realizada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com o objetivo de verificar se os atos de gestão referentes aos recursos públicos despendidos na contratação de desenvolvimento e fabricação de subsistemas para os satélites dos programas CBERS 3 e 4 e Plataforma Multimissão (PMM) atenderam aos critérios de conformidade legal e legitimidade aplicáveis a licitações e contratos administrativos. Considerando que mediante o Acórdão 3166/2020-TCU-Plenário este Tribunal deliberou no sentido de "fixar prazo de 90 dias a contar da ciência desta deliberação, para que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe adote medidas necessárias com vistas a buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) os quais integraram o BDI da planilha contratual nos contratos celebrados para o desenvolvimento e fabricação de subsistemas para satélites dos programas CBERS e Plataforma Multimissão, objeto desta fiscalização, incluindo aditivos contratuais, computados os valores a partir de 1o/1/2008, haja vista a extinção de tal tributo em 31/12/2007, em conformidade com o disposto no art. 90 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 e Lei 9.311/1996, sem prejuízo da instauração, no referido prazo, de tomada de contas especial, se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 e da IN TCU 71/2012, sob pena da responsabilização solidária dos agentes", informando as medidas adotadas, no mesmo prazo, conforme subitens 9.1 e 9.2 daquele decisum , Considerando que, devidamente notificado do acórdão, o Inpe compareceu ao processo solicitando prazo adicional de 90 dias para o cumprimento da deliberação em face do prejuízo de suas ações diante da Pandemia do Coronavírus e do grande esforço institucional no lançamento do Satélite Amazônia-1, ocorrido no dia 28/2/2021, informando ainda que já iniciou as medidas necessárias ao cumprimento da deliberação, Considerando o pronunciamento favorável constante da peça 143 por parte da unidade instrutiva ao deferimento do pedido de prorrogação do prazo fixado no acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo fixado nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3166/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.846/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 003.124/2013-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 033.734/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Gilberto Camara Neto (XXX.351.598-XX); João Braga (XXX.013.205-XX); Leonel Fernando Perondi (XXX.451.260-XX); Luiz Carlos Moura Miranda (XXX.835.164-XX) 1.3. Interessados: Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos S.A. (88.031.539/0001-59); Agência Espacial Brasileira (86.900.545/0001-70); Consorcio - Omnisys - Neuron (07.242.805/0001-90); Consorcio Cff (07.182.285/0001-78); Consorcio Wfi (07.752.325/0001-70); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (01.263.896/0016-40); Luiz Manoel Dias Henriques (XXX.133.531-XX); Opto Eletrônica S.A. - Em Recuperação Judicial (54.253.661/0001-58); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (01.263.896/0001-64) 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Jose Roberto Baldoini Martins (121.865/OAB-SP) e outros, representando Consorcio - Omnisys - Neuron; Luís Antônio Panone (78.309/OAB-SP) e outros, representando Consorcio Wfi e Opto Eletrônica S.A. - Em Recuperação Judicial; Hermano de Villemor Amaral Filho (27938A/OAB-SP) e outros, representando Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos S.A.